Tribunal: TJBA
Processo: 8067347-59.2024.8.05.0000
Classe: Tutela Provisória
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA n.
8067347-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SERROLANDIA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

REQUERIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACORDÃO

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVÊNIO DE REPASSE DE VERBAS. DISPENSA DE REGULARIDADE FISCAL. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. NATUREZA SANITÁRIA E SOCIAL RECONHECIDA. EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LRF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO INTEGRAL.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que julgou procedente Ação Ordinária, confirmando tutela de urgência para determinar o repasse da primeira parcela de Convênio destinado à pavimentação com drenagem superficial, independentemente de regularidade fiscal, dada a natureza social e sanitária do objeto.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar a interpretação restritiva do conceito de "ações sociais" preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que excluiria obras de infraestrutura do rol de exceções da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000, art. 25, §3º).

III. Razões de decidir

3.

O Acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, adotando interpretação teleológica e sistemática da legislação em vigor, amparada em jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia.

4.

O magistrado não está obrigado a refutar individualmente todos os precedentes ou teses aventadas, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para justificar o dispositivo, o que se verifica no caso, em que se reconheceu o caráter sanitário direto da obra como fator de proteção à saúde pública.

5.

A divergência entre o entendimento do colegiado e a tese defendida pela embargante (interpretação restritiva do STJ) não configura omissão ou contradição, mas sim dissidência interpretativa, cuja via de reforma não é a dos embargos de declaração.

6.

Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão manifesta de rediscussão de mérito e reforma do julgado.

IV. Dispositivo

7.

Embargos de Declaração conhecidos e integralmente rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: LC 101/2000, art. 25, §3º; CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CF/88, art. 193.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, PET 8032941-17.2021.8.05.0000, Tribunal Pleno, j. 25/08/2022; TJ-BA, AGV 8040433-60.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv, Tribunal Pleno, j. 29/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8067347-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e como embargado
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR INTEGRALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora